Tribunal: TJDFT
Processo: 0728186-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1170/STF. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇAO MONETÁRIA. IPCA-E. DECISÃO TOMADA PELO STF SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À COISA JULGADA AFASTADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeita-se o pedido de suspensão do processo para que se aguarde o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral no 1170, que versa acerca da aplicabilidade dos juros de mora previstos na Lei n° 11.960/2009, uma vez que a afetação da matéria não impõe a suspensão automática dos feitos nas instâncias inferiores, e não houve determinação expressa do relator nesse sentido, inexistindo impedimento ao julgamento deste recurso.
2. Conforme tese firmada pelo STF, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, sob a sistemática de repercussão geral, "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina."
3. Afasta-se a alegação de coisa julgada, pois, ao ajuizar o cumprimento de sentença, o autor indicou o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como o aplicável, o qual deve ser, portanto, observado.
4. O julgador não está obrigado a apreciar todas as alegações constantes do recurso, bastando que explicite os motivos de seu convencimento e fundamente o posicionamento do qual se filia, expondo de forma clara os motivos que embasaram a sua fundamentação.
5. Ausente a omissão apontada no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
6. O art. 1.025 do CPC, ao acolher a orientação dominante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, adotou o chamado prequestionamento ficto, o que significa dizer que, uma vez opostos embargos de declaração, mesmo que o Tribunal persista em eventual vício, considera-se atendida a exigência do prequestionamento, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.
7. Recurso conhecido e não provido.